Tribunal: TJES
Processo: 5002183-93.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002183-93.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJANIRA MARIA LOURENCO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora que busca a procedência dos pedidos de danos materiais e morais diante do reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação, quanto a configuração do dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição da pretensão autoral afastada considerando trata-se de relação de trato sucessivo, de forma que o início do marco temporal prescricional é o último desconto indevido realizado no benefício previdenciário do consumidor.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço. Ausência de utilização do serviço pelo consumidor, que não realizou compras com o cartão de crédito decorrente da contratação de empréstimo objurgada.

Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Reconhecimento da inexistência de débito.

Repetição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato. Repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Afastada a prescrição da pretensão autoral. Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição integral do indébito, em dobro, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJ-PE - AC: 00044603220218173110, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1ª TCRC);

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002183-93.2024.8.08.0008

RECORRENTE: DJANIRA MARIA LOURENCO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - INFORMAÇÃO CLARA E TRANSPARENTE. CONTRATO NULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ COMPROVADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso da parte autora que busca a procedência dos pedidos de danos materiais e morais diante do reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação, quanto a configuração do dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

Prescrição da pretensão autoral afastada considerando trata-se de relação de trato sucessivo, de forma que o início do marco temporal prescricional é o último desconto indevido realizado no benefício previdenciário do consumidor.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

Contrato de cartão de crédito consignado firmado com o objetivo de contratação de empréstimo consignado. Falha no dever de informação, onerosidade excessiva e falha na prestação de serviço. Ausência de utilização do serviço pelo consumidor, que não realizou compras com o cartão de crédito decorrente da contratação de empréstimo objurgada.

Cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado. Reconhecimento da inexistência de débito.

Repetição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor, ficando autorizada a compensação de valores com a quantia efetivamente depositada pelo banco na conta bancária do consumidor quando da realização do contrato. Repetição do indébito em dobro, conforme entendimento do STJ.

Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Afastada a prescrição da pretensão autoral. Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a repetição integral do indébito, em dobro, e indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 3°, 7° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJ-PE - AC: 00044603220218173110, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1ª TCRC);

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023
;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível;

RELATÓRIO

Em síntese, a autora discorre que não firmou conscientemente contrato de cartão de crédito com o banco requerido e vem sendo cobrado indevidamente, através da realização de descontos em seu benefício previdenciário. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, declaração de nulidade da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Isto posto, DECLARO PRESCRITA a pretensão veiculada na exordial. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.”

Nas razões recursais, a parte autora argumenta pela ausência de prescrição da pretensão autoral. Destaca a ausência de transparência e de informações claras na contratação, configurando prática abusiva e falha na prestação do serviço por parte do banco. Requer, assim, a total procedência dos pedidos autorais e a concessão da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No tocante a prejudicial de mérito da prescrição, considerando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de trato sucessivo, o prazo se inicia a partir da última cobrança efetuada pela instituição financeira, e não da data do início da relação contratual, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA . DEVER DE INFORMAÇÃO DESCUMPRIDO. IRREGULARIDADE EMERGENTE DOS TERMOS DA AVENÇA E PROVAS COLIGIDAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES A SEREM APURADOS E COMPENSADOS . REPETIÇÃO EM DOBRO DE EVENTUAL EXCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1.Colhe-se das razões recursais que a irresignação do banco recorrente gravita em torno, em suma: (i) prescrição; (ii) regularidade da avença (iii) ausência de danos materiais e morais ou; a redução do quantum indenizatório e; (iv) direito à compensação com os valores disponibilizados. 2.A preliminar de prescrição não merece prosperar, vez que em virtude do último desconto sofrido, a consumidora ajuizou a demanda dentro do prazo prescricional aplicável (decenal), não havendo razão para acolher entendimento diverso, nos termos da jurisprudência desta Corte e conforme decidido acertadamente pelo juízo sentenciante . 3.Em razão da ausência de informações claras e precisas quanto aos termos contratuais estabelecidos, impõe-se a nulidade da contratação do cartão de crédito, subsistindo, em seu lugar, o efetivo mútuo feneratício realizado, de modo que o valor depositado na conta do consumidor deve ser encarados como simples empréstimo consignado, a ser pago pelos descontos em folha operados desde a celebração do contrato, regendo-se pelos juros devidos pela média de mercado para as tratativas entabuladas naquela mesma época, assegurando-se eventual direito à compensação entre valores. 4. Dano moral configurado, mas reduzido para R$10 .000,00 (dez mil reais), a fim de adequar-se aos parâmetros adotados por este Órgão Jullgador. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJ-AM - Apelação Cível: 0000022-94 .2019.8.04.6601 Presidente Figueiredo, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 15/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INFRINGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC. PRÁTICA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA . NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO. 1. Contrato de empréstimo consignado para pagamento de valor mínimo, insuficiente para amortizar o saldo devedor, o que torna os descontos perenes e a dívida impagável. 2 . Mais especificamente, a relação discutida é de trato sucessivo, em que a violação do direito ocorre de forma contínua de modo que o termo inicial da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela e não ao da primeira. Assim sendo, não há que se falar em prescrição. 3. Pertinente à tese de decadência, esclareço que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente” ( AgInt no MS 23 .862/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018) 4. A apresentação de cópia do Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado, ainda que devidamente assinado pelo cliente, não reveste de legalidade a transação quando ausentes provas de que o consumidor tinha plena ciência, sobretudo, dos riscos inerentes ao negócio jurídico celebrado. 5 . Deve-se ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 6º, III, garante ao consumidor o direito básico à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 6. A prática de sonegar informações imprescindíveis à compreensão do contrato que está sendo firmado pelo consumidor, pessoa hipossuficiente, é contrária à boa-fé objetiva, ensejando a declaração de nulidade do negócio jurídico . 7. A condenação na repetição do indébito independe da natureza do elemento volitivo, ou seja, prescinde de comprovação de má-fé, quando a prática consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. 8. O dano moral perseguido pelo Autor prescinde de comprovação de sua extensão, podendo ser evidenciado pelas circunstâncias do fato, configurando-se como dano moral in re ipsa, portanto, presumido e fixado sob observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade . 9. Recurso improvido. Caruaru, data da certificação digital. Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Relator ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0004460-32.2021.8.17 .3110, em que figuram como apelante o Banco BMG S/A e como apelado Elias Rodrigues. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, unanimemente, em NEGAR PROVIMENTO à apelação do Banco BMG S/A, para manter, incólume, a sentença vergastada, na conformidade do relatório e voto, que, devidamente revistos e rubricados, passam a integrar este aresto. Caruaru, data da certificação digital. Des . Luiz Gustavo Mendonça de Araújo Relator 8. (TJ-PE - AC: 00044603220218173110, Relator.: LUIZ GUSTAVO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (1ª TCRC)).

Por conseguinte,
afasto o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
.

Destaco que foram produzidas todas as provas necessárias ao julgamento do mérito processual, estando a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3°, I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese a instituição financeira ter juntado contrato de adesão de cartão de crédito consignado assinado pela consumidora, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à parte.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos pactos, o valor descontado do benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Some-se a isso o fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso o banco recorrente informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA . NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . RECURSO PROVIDO. 1. Nos contratos de consumo envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, as violações de direito e o dano ocorrem de forma contínua enquanto os descontos indevidos permanecerem. Inaplicável a prescrição ou decadência . 2. O contrato de cartão de crédito consignado celebrado sem o devido esclarecimento ao consumidor, que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, é nulo por vício de consentimento, dada a violação do dever de informação e transparência nas relações de consumo. 3. O consumidor tem direito à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese fixada no EAREsp 676.608/RS. 4. Configura-se dano moral quando o banco impõe ao consumidor um contrato de cartão de crédito sem a devida informação e sem o recebimento do produto, causando lesão aos direitos da personalidade, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada . 5. Recurso provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco apelado à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50010560320238080026, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não demonstrou que o consumidor tenha efetivamente usufruído do serviço pactuado. Os extratos analíticos do cartão de crédito consignado (Id. nº 11967524) comprovam que a recorrente não realizou compras nem utilizou o plástico fornecido.

Além disso, a realização de saques complementares não exige a utilização de um cartão de crédito consignado, podendo ser solicitada diretamente pelo consumidor junto à instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Por conseguinte, entendo como devida a condenação da empresa a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme disposto pelo juízo sentenciante, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Nesse sentido também dispõe o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização deste Tribunal: Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado
e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados.
(TJES, Categoria: Enunciado, Órgão: COLEGIADO RECURSAL - SECRETARIA DO COLEGIADO RECURSAL - Data da Publicação no Diário: 27/02/2023).

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento da recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositadas pela instituição financeira na conta bancária da parte, no patamar de R$ 1.050,24 (mil e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) – Id. n° 11967526.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo da integridade psicológica e emocional da consumidora, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação do banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da consumidora no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, de forma a:

1.
Declarar
a inexistência de débito entre as partes no tocante ao contrato de Id. n° 11967524, determinando o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado e que a instituição financeira não realize novos descontos no benefício previdenciário da consumidora, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil) reais por desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. Condenar
o banco recorrido a restituir,
em dobro
, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da recorrente, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC;

3.
Condenar
a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

4. Sobre o montante condenatório fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária da consumidora - R$ 1.050,24 (mil e cinquenta reais e vinte e quatro centavos).

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)